Tribunal: STF
Processo: AS 239
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de arguição de suspeição formulada por Eduardo de Oliveira Tagliaferro em face do Ministro Relator da Petição nº 12.936 no Supremo Tribunal Federal.



    Aduz o arguente, em síntese, que:



    i) “advogados foram tolhidos em seu direito constitucional de exercício pleno da advocacia e seu múnus público, quando o Excepto, Relator da PET 12.936/DF, cerceando do DIREITO DE REALIZAREM SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL (...)”;



    ii) “na VELOCIDADE DA LUZ, o Excepto INDEFERIU O PEDIDO expresso da Defesa de oposição ao julgamento virtual, mantendo-o, a contragosto e contrário à lei, conforme decisão do e-doc 183, dos autos da PET 12.936”;



    iii) “Estes advogados foram CERCEADOS EM SEU DIREITO DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, EM REALIZAR UMA SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL, após expressa oposição ao julgamento virtual, que macula e reveste-se de nulidade o ato processual em questão: ACEITAÇÃO DE DENÚNCIA criminal contra seu cliente”;



     



    iv) “Ao iniciar o julgamento virtual, sem apreciação do recurso interposto e sem decisão nos autos, é a PROVA TOTAL DA PARCIALIDADE e OJERIZA COM A DEFESA TÉCNICA do Excipiente”. 



    Solicita, ao final, “seja a presente arguição de SUSPEIÇÃO, processada e julgada nos termos do RISTF, Art. 277 e seguintes, CPP, 254, I, e CPC, 145, I e IV, e 146, para os fins a que se busca”. 



    É o relatório. Decido.



    2. De início, constato que a arguição ajuizada é manifestamente incabível.



    No caso, desde logo, constata-se a iniciativa extemporânea da defesa para questionar a isenção para julgar do eminente Ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo dispõe o art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.



    É incontroverso que os autos da PET 12.936 foram distribuídos por prevenção em 26.8.2024. Nota-se que, em 27.2.2024, o ora arguente protocolou instrumento que outorgava poderes a advogados para que atuassem naquela investigação, circunstância a reforçar que a parte autora sempre se manteve ciente das diligências apuratórias e pôde acompanhá-las (eDOCs 38 e 39 daqueles autos).



    Nada obstante, esta arguição de suspeição somente foi ajuizada nesta Suprema Corte em 9.11.2025, tendo sido registrada à Presidência em 10.11.2025. Portanto, extrapolou em mais de um ano o término do prazo regimental para deduzir a pretensão.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES LEGAIS QUE IMPOSSIBILITARIAM O LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO .



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu a arguição de suspeição, afastando o alegado comprometimento da imparcialidade do Min. Gilmar Mendes para a relatoria do RMS 39.951.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a arguição de suspeição do relator foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Por esse motivo, a decisão impugnada deve ser integralmente mantida.



    4. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). Precedentes.



    5. Hipótese em que os elementos anexados aos autos não evidenciam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279. Jurisprudência relevante citada: AS 118 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; AS 122 AgR-AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    (AS nº 232 AgR, Relator Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, DJe de 26.9.2025)”.



    “ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APOSENTADORIA DO MINISTRO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DOS PRAZOS PRECLUSIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO .



    1. O afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada.



    2. As causas de suspeição do Relator, quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



    3. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



    4. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 



    5. Agravo conhecido e não provido.



    (AS nº 122 AgR-AgR, Relatora Ministra Presidente Rosa Weber, DJe de 9/11/2023)”.



    Ainda que não estivesse caracterizada a manifesta intempestividade desta arguição, o julgamento em sessão virtual assíncrona tem suporte legal e em nada afeta a verticalização do debate. 



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1°, c/c o art. 279 e o art. 280 RISTF, nego seguimento a esta arguição de suspeição.



    Publique-se, após preclusão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente